Tribunal: TJMT
Processo: 1037122-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037122-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN FREITAS OLIVEIRA - CPF: 976.176.601-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), FILIPE SILVINO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 862.308.235-43 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. REVISÃO DOS JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS ROTATIVOS. CÁLCULOS COMPLEXOS. INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO
.

A revisão de juros no contrato de cartão de crédito, exige prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pelo consumidor, considerando os pagamentos realizados e demais custos incidentes no contrato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037122-44.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Financeira Itaú CBD S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Recorrida(s):

Mirian Freitas Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o e 20 da Lei no. 9.099/95,
SUGIRO
a rejeição das preliminares,
e OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos proemiais para
CONDENAR
a empresa ré a proceder ao pagamento à autora do valor de R$ 2.330,71 (dois mil, trezentos e trinta reais e sete e um centavos),
a título de repetição de indébito,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

E após, oposição de embargos declaratórios, a sentença foi complementada pela seguinte decisão:

ANTE O EXPOSTO, SUGIRO O CONHECIMENTO
dos Embargos de Declaração oposto pelas partes, e
OPINO PELA PROCEDENCIA
, apenas para constar a condenação
OBRIGAÇÃO DE FAZER
em proceder à baixa do restritivo de crédito em nome da autora,
mantendo-se incólume a sentença de id. 158632667 pelos próprios fundamentos exarados.

A Reclamante alega que que firmou com a parte requerida contrato de cartão de crédito, e que se dirigiu ao PROCON “solicitando análise do setor de cálculo do PROCON, para que fossem revisados os juros das faturas do seu cartão de crédito vinculado ao banco reclamado, referente aos meses de 07/2022 à 03/2023”, sendo apresentado por eles, o saldo credor de R$ 2.330,71.

Pois bem.
Com relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DEJUROSABUSIVOS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEMANDA COM CARÁTER NITIDAMENTEREVISIONAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA
. COMPLEXIDADE DA CAUSA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1001156-52.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Registre-se que inviável o acolhimento do pedido com base em relatório unilateral produzido por uma das partes, mostrando-se absolutamente necessário a realização de perícia judicial, o que, como dito, afasta a competência dos Juizados Especiais para apreciação do pedido.

Nesse sentido, já se manifestou esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS

– CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO
. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE
08/03/2024
)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– JUROS ROTATIVOS –
CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA
- INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

4.

Recurso prejudicado. (N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE
29/09/2023
)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA
- INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

4.

Recurso prejudicado. (N.U 1018220-11.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE
17/03/2022
)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO

1. De início, impõe-se esclarecer que a presente demandada está fundada em 02 (dois) fatos distintos, a saber: a) em relação ao banco Crefisa, a existência de aplicação de taxa de juros exorbitantes, em descompasso com a taxa média do mercado; b) em relação ao banco Bradesco, a existência de cobranças indevidas por serviços não contratados - anuidade de cartão de crédito e cesta básica.

2. Com relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

3. Registre-se que inviável o acolhimento do pedido com base no laudo contábil unilateral produzido por uma das partes, mostrando-se absolutamente necessário a realização de perícia judicial, o que, como dito, afasta a competência dos Juizados Especiais para apreciação do pedido.

4. Complexidade da matéria reconhecida de ofício.

5. Recurso prejudicado. (N.U 1000677-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE
18/02/2022
)

Dessa forma, restando caracterizada a complexidade e, por consequência, a incompetência dos Juizados Especiais, inviável a análise do pedido revisional formulado, impondo-se, neste ponto, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e declaro
DE OFÍCIO
,
a
incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024